Tribunal: TJES
Processo: 5000565-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALCIDES DOS SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000565-79.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 42
3444, 423446 e 423449 – fls. 1-6
), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por
ALCIDES DOS SANTOS
, registrado sob o n.
1086366-28.1998.8.08.0024
, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou-a nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil e determinou o bloqueio da quantia exequenda via Bacenjud.

Nas razões do recurso (id. 423
395
) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”; 2) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$
284.472,72
” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado, bem como determinou a penhora dos valores executados e o bloqueio via Bacenjud”;
4
) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”;
5
) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida
Cofavi.
”;
6
) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado.”;
e 7
) há excesso de execução.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id.
437980
).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 466158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, de modo que conheço e nego provimento ao recurso.
Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo, considerando que a matéria relativa à responsabilidade da agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária
encontra-se pacificada na jurisprudência e que
inexiste risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

Assim, conheço, mas nego provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000565-79.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

P
revidência Usiminas
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 42
3444, 423446 e 423449 – fls. 1-6
)
proferida
nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por
Alcide
s
dos Santos
, registrado sob o n.
1086366-28.1998.8.08.0024
, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou-a nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e determinou o bloqueio da quantia exequenda via Bacenjud.

Nas razões do recurso (id. 423
395
) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”; 2) “O exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$
284.472,72
” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado, bem como determinou a penhora dos valores executados e o bloqueio via Bacenjud”;
4
) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”;
5
) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida
Cofavi.
”;
6
) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual o exequente/agravado pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dele, agravado.”;
e 7
) há excesso de execução.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada.

Asseverou o eminente julgador de primeiro grau
que
“não há controvérsia de que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo que os aposentados são vinculados, tampouco que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a parte executada PREVIDÊCIA USIMINAS, vem sustentando, DE FORMA INFUNDADA E SEM PROVA ALGUMA NESSE SENTIDO, que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi” importando “mencionar que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975, impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam”.

Consignou ainda que “NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS da execução, mas sim tão somente ao fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, já que a ‘submassa’ COFAVI está vinculada ao referido fundo” e que “NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS no sentido de que a suposta ‘submassa’ COFAVI já estaria exaurida e nem tampouco que o valor encontrado pertence exclusivamente à COSIPA, como vem alegando a parte executada em diversos processos similares, de modo que NÃO ESTOU ACOLHENDO AS ARGUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA USIMINAS NESSE SENTIDO, por não demonstrar documentação alguma comprovando a liquidação extrajudicial do referido fundo”, afirmando ainda que “o fundo ainda não foi liquidado, fato esse incontroverso, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem” registrando “que o fundo é líquido, pois possui em caixa recursos superiores a R$1.500.000.000,00 (um bilhão e meio de reais)”.

Sobre o alegado excesso de execução afirmou que os cálculos elaborados pelo agravado estão conforme comando sentencial que foi devidamente confirmado pelos tribunais superiores.

Ou seja, o douto juízo
a quo
afastou os argumentos delineados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença visto que distanciados da fundamentação consignada no venerando acórdão já transitado em julgado, notadamente quanto à ausência de direitos dos credores sobre o
patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Já tive a oportunidade de me manifestar
(Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017)
quanto
à
inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/
19
77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109⁄2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18.

Portanto, inexiste risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000565-79.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.

1. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. - Não
há
solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
o que não afasta
a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

3. -
P
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.